Tribunal: STF
Processo: ARE 1399224
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Décima Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÂMARA PREVENTA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PUBLICIDADE ENGANOSA POR OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. OFERTAS PUBLICITÁRIAS QUE DESCUMPREM O TEOR DO ART. 1º DA LEI ESTADUAL N.º 6419/13, ALÉM DE NORMAS E PRINCÍPIOS CONSTANTES DO CDC. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. 



    1. Trata-se de ação civil pública proposta pela AUTARQUIA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - PROCON/RJ em face de VIA VAREJO S/A, objetivando a condenação desta na obrigação de informar, em todas as publicidades veiculadas na TV, mídia impressa ou por qualquer outro meio publicitário, o valor da parcela sempre em tamanho inferior ao destacado para a divulgação do preço de venda à vista para o produto. Requer, ainda, que a ré seja condenada a indenizar os danos morais e materiais causados aos consumidores individualmente; bem como na obrigação de publicar em dois jornais de grande circulação desta Capital, o dispositivo da sentença. 



    2. Sustenta a autora que as peças publicitárias da ré violam o disposto no art. 6°, III, c/c art. 37, §1° do CDC, bem como o art. 1° da Lei Estadual n°6419/13, na medida em que dão destaque para o valor da parcela, enquanto o valor à vista do produto é apresentado em letras menores, sem qualquer destaque, fazendo com que o consumidor visualize de imediato apenas o preço das parcelas a pagar, prejudicando a avaliação do consumidor ao adquirir o produto ofertado. 



    3. Sentença de parcial procedência, condenando a ré na obrigação de fazer consistente em informar em todas as publicidades, veiculadas em qualquer tipo de mídia ou qualquer outro meio publicitário, o valor da parcela sempre em tamanho inferior ao tamanho destacado para a divulgação do preço do produto para venda à vista, na forma do art. 1° da Lei Estadual 6419/13; c/c art. 37, §1º, do CDC, sob pena de multa no valor de R$10.000,00, para cada descumprimento. Condenou também a ré na publicação da parte dispositiva da sentença, às suas expensas, em dois jornais de grande circulação desta Capital. 



    4. Inconformismo infundado de ambas as partes. 



    5. Lei Estadual n.º 6419/13. Ausência de inconstitucionalidade. Competência concorrente dos Estados-membros para legislar sobre proteção ao consumidor. 



    6. Ultrapassa a questão da suposta inconstitucionalidade arguida pela ré, como mencionado linhas acima, indubitável que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo. 



    7. Atentou o legislador no Código de Defesa do Consumidor para o poder persuasivo das modernas técnicas de marketing, em respeito aos princípios que nortearam e estruturaram o sistema protetivo por ele criado sempre a partir da vulnerabilidade do consumidor, pois em seu artigo 6º, III, expõe claramente ser direito básico do consumidor o acesso à informação clara e precisa sobre o produto ou serviço que está adquirindo. Além disso, a lei consumerista veda também a publicidade enganosa ou abusiva, em seu art. 37. 



    8. A ré afirma que cumpriu não só os ditames do Código de Defesa do Consumidor, como também a Lei Federal n.º 10.962/04, seu Decreto regulamentador n.º 5.903/06 e a Lei n.º 6463/77. 



    9. No entanto, a Lei n.º 10.962/04 e o Decreto n.º 5.903/06 tratam apenas da oferta e afixação de preços em estabelecimentos através de impressão na embalagem, código referencial ou código de barras. Logo, não há que se cogitar de conflito entre estes e a Lei Estadual n.º 6419/13 que além de regular objeto distinto, aplica-se a qualquer tipo de oferta - e não apenas à informação do preço nas lojas -, sendo evidente o seu caráter suplementar em relação à legislação federal. 



    10. O mesmo se diga em relação à Lei Federal nº 6463/77, já que embora esta exija a informação do preço e condições da venda a crédito, é silente quanto ao destaque que deve ser dado ao preço à vista e ao valor a crédito. 



    11. Nenhuma lei federal, portanto, regula especificamente o destaque das informações, tendo o legislador estadual observado a necessidade de, em caráter suplementar, regular esta questão, para coibir, no Estado do Rio de Janeiro, os abusos cometidos pelos fornecedores que, ao dar exagerado destaque ao valor da parcela, acabam por esconder do consumidor as demais informações essenciais relativas ao preço da oferta, tal como o valor à vista, o número de parcelas, o valor total do financiamento, a taxa de juros e etc. 



    12. Assim, forçosa a aplicação da legislação estadual ao caso que ora se analisa. 



    13. E mesmo que a lei estadual não existisse no ordenamento, os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor restaram violados, pois o destaque do valor da parcela, com realce absoluto nesta informação, colocando em outro plano, com letras muito reduzidas e sem destaque, o valor do produto à vista, do valor a prazo, e até mesmo do número de parcelas, representa método comercial desleal (art. 6º, IV, do CDC), pois não dá igual ênfase a todas as informações essenciais que o consumidor necessita para formar o seu livre convencimento acerca da necessidade conveniência do ato de contratar. É o que se observa nas ofertas publicitárias de fls. 72,79, 81, 341. 



    14. Nos dizeres do promotor de justiça, "a única explicação para este tipo de oferta publicitária é o objetivo de seduzir o consumidor a adquirir o 'crédito fácil', induzindo-o a pensar exclusivamente no pequeno valor da parcela, distraindo-se quanto ao valor do produto à vista, do valor total a crédito, do número de parcelas e da taxa de juros", incorrendo em prática abusiva descrita no art. 39, IV, do CDC, pois acaba por prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe produtos ou serviços. 



    15. De tal modo, evidente a publicidade enganosa praticada pela ré, em detrimento do consumidor, na modalidade omissiva, pois cria dificuldades para a obtenção da informação plena, clara e precisa acerca do real preço do produto, na medida em que acaba por dar menor destaque a dados essenciais à contratação. 



    16. E no que pertine à alegada violação ao princípio da proporcionalidade pela decisão vergastada, sob o argumento de que a ré está tendo violado o seu direito ao livre exercício profissional, não há cabimento. 



    17. Conflito entre o direito ao livre exercício profissional, advindo da livre iniciativa e o da proteção e defesa do consumidor - de igual hierarquia constitucional - que deve ser resolvido pelo critério da ponderação de interesses, de tal modo que as normas jurídicas sejam aplicadas de forma coordenada para proteger o consumidor, tendo-se em conta o valor absoluto da dignidade da pessoa humana e a solidariedade social. 



    18. Astreintes fixadas corretamente. De fato, a multa no valor de R$ 10.000,00 só incidirá se a ré se recusar a cumprir o comando judicial, não adotando os parâmetros impostos pela legislação consumerista e pela legislação estadual regente em suas ofertas publicitárias, ou seja, optando por continuar a infringir as normas do CDC. 



    19. Apelo da ré desprovido. 



    20. Passando ao apelo da parte autora, não se questiona que a conduta imputada à ré - consistente na publicação de ofertas de suas vendas a prazo dando maior destaque ao valor das parcelas do que ao valor à vista do produto e ao número total de parcelas, - é capaz de lesar toda uma coletividade no exercício do seu livre e consciente direito de contratar, e não somente aos consumidores que eventualmente tenham contratado em decorrência de mero impulso advindo da estratégia de marketing agressiva utilizada pela demandada; conduta esta que será corrigida pela sua condenação na obrigação de fazer determinada na sentença. 



    21. Cabível seria, em tese, a condenação da ré em dano morais coletivos. Em tese porque não houve pedido neste sentido. 



    22. No entanto, não se vislumbra a ocorrência de danos morais aos consumidores que eventualmente tenham adquirido os produtos ofertados pela ré, atraídos, sobretudo, pela possibilidade de pagar o preço parcelado em até 18 vezes. Muitas vezes, principalmente para as classes de baixo poder aquisitivo, esta acaba sendo a única forma de ter acesso aos mesmos. Não se cogita aqui de violação a nenhum direito da personalidade. 



    23. No mesmo sentido, não se constata a ocorrência de danos materiais aos consumidores individualmente considerados, ante a ausência de prova mínima do alegado. Frise, a parte autora limita-se a alegar a sua ocorrência, de forma completamente genérica, sem tecer uma linha sequer acerca das possíveis lesões materiais, advindas da publicidade sob enfoque, que teriam sido causadas aos consumidores. 



    24. RECURSOS DESPROVIDOS.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 22, inciso XXIX, 24 incisos V e VIII, e 170 da Constituição Federal.



    Afirma que a Lei Estadual nº 6.419/13 “é evidentemente inconstitucional no que diz respeito à pretensão de regulamentar a veiculação de anúncios na mídia, na medida em que tal regulamentação não é de competência do legislativo estadual”. 



    Aduz que “o estado exorbitou sua competência concorrente cumulativa, invadindo esfera de competência da própria União, a quem caberia regular por meio de norma geral a questão envolvendo regras sobre a oferta e a publicidade”.



    Assevera que “não foi consignado no acórdão recorrido nenhum indício de que consumidores sejam prejudicados pela modalidade de publicidade veiculada, nem evidências de que utilizar fonte de mesmo tamanho para tratar do valor das parcelas garanta um entendimento melhor pelo consumidor quanto à publicidade veiculada. Assim, não há evidências de que a medida judicial seja adequada para o fim pretendido”. 



    Defende que “a liberdade econômica da Recorrente e o direito à publicidade e oferta de seus produtos em estrita obediência à legislação não merecem ser privados em decorrência de uma suposição de que os consumidores se beneficiariam pela medida requerida na inicial, quando não há demonstração nenhuma a esse respeito. Verifica-se, portanto, que a pretensão do Recorrido de regular os detalhes dos anúncios publicitários da Recorrente não se mostra justa nem razoável.”



    Afirma, por fim, que a “determinação judicial tampouco se mostra adequada, necessária nem proporcional, o que remete à reforma da decisão para que seja reconhecida a inconstitucionalidade da Lei Estadual 6.419/2013”.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opina pelo “desprovimento do agravo”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PUBLICIDADE ABUSIVA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA DO PROCON/RJ, PARA DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PUBLICIDADE A CARACTERES UNIFORMES. APELAÇÃO DESPROVIDA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA SUSTENTANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI ESTADUAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. APELO INADMITIDO NA ORIGEM, POR INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 284/STF. IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM OUTROS DISPOSITIVOS ALÉM DA LEI ESTADUAL, COMO O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE DO CDC. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    O Tribunal de origem, ao analisar o caso dos autos, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação civil pública ajuizada pelo PROCON/RJ para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em informar em todas as publicidades, veiculadas em qualquer tipo de mídia ou qualquer outro meio publicitário, o valor da parcela sempre em tamanho inferior do destacado para a divulgação do preço à vista para o produto.



    Extrai-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:



    “Cinge-se a controvérsia recursal à análise da correção da sentença que condenou a ré na obrigação de informar em todas as publicidades, veiculadas em qualquer tipo de mídia ou qualquer outro meio publicitário, o valor da parcela sempre em tamanho inferior ao tamanho destacado para a divulgação do preço do produto para venda à vista, na forma do art. 1° da Lei Estadual 6419/13; c/c art. 37, §1º, do CDC, sob pena de multa no valor de R$10.000,00 a cada descumprimento, além de ter determinado a publicação da parte dispositiva da sentença, às expensas da ré, em dois jornais de grande circulação desta Capital; mas que, no entanto, desacolheu o pedido de condenação da demandada no pagamento de indenização por danos materiais e morais aos consumidores individualmente considerados, que foram lesados pela conduta descrita na exordial. 



    Para tanto, far-se-á, de início, o enfrentamento dos argumentos trazidos pela ré em seu apelo. 



    No que pertine à alegada incontitucionalidade da Lei Estadual n.º 6419/13, esta é descabida. Isto porque a mesma não trata de propaganda comercial, mas sim acerca do direito à informação do consumidor na divulgação de preços de produtos e serviços nas vendas a prazo. É o que se infere da sua leitura: 



    (...)



    Em síntese, o objeto da Lei Estadual n.º 6419/13 não é disciplinar a propaganda comercial em si, mas apenas assegurar a adequada informação acerca do preço à vista do produto, informação esta essencial para a oferta ao consumidor, matéria esta que se encontra regulada nos arts. 30 a 38 do Estatuto do Consumidor. 



    E em se tratando de matéria consumerista, certo é que os Estados-membros tem competência concorrente para legislar acerca do tema, nos termos do art. 24, V e VIII, da CRFB, que, no caso em tela, foi exercida para disciplinar o tamanho da informação do preço à vista em relação ao valor da parcela nas ofertas de produtos, com o escopo de coibir a conduta de fornecedores que, em suas ofertas, informam de forma ostensiva o valor da parcela, enquanto disfarçam, em razão do menor destaque e do plano reduzido, o valor do preço à vista e até mesmo o número de parcelas. 



    (...)



    Ultrapassa a questão da suposta inconstitucionalidade arguida pela ré, como mencionado linhas acima, indubitável que a relação jurídica travada entre as partes é de consumo. 



    Nesse particular, a tutela do consumidor foi trazida pela Carta Social de 1988 como direito fundamental do cidadão, expressamente de seu art. 5º, inciso XXXII, disciplinando que a atividade econômica deverá observar o princípio de defesa do consumidor, conforme lhe assegura o inciso V do art. 170. 



    Atentou o legislador no Código de Defesa do Consumidor para o poder persuasivo das modernas técnicas de marketing, em respeito aos princípios que nortearam e estruturaram o sistema protetivo por ele criado sempre a partir da vulnerabilidade do consumidor, pois em seu artigo 6º, III, expõe claramente ser direito básico do consumidor o acesso à informação clara e precisa sobre o produto ou serviço que está adquirindo. Além disso, a lei consumerista veda também a publicidade enganosa ou abusiva, em seu art. 37, nos seguintes termos: 



    (...)



    Em outras palavras, deve ser observado o princípio da transparência, garantido no art. 4º do Código de Defesa do Consumidor, sendo dever do fornecedor bem informar ao consumidor acerca de todas as características dos produtos que vai adquirir e dos serviços que vai contratar, para que saiba exatamente o que deles esperar, conforme se observa quando da leitura do art. 31 do mesmo diploma legal, a seguir transcrito:



    (...)



    Não se nega ser lícito estimular o consumo de bens e serviços através da publicidade. No entanto, esta deve pautar-se pelos princípios básicos do Código de Defesa do Consumidor, principalmente o da boa-fé, sendo imperioso que, mesmo na fase pré-contratual, a relação de consumo deva guiar-se pela lealdade e pelo respeito entre fornecedor de serviço e ou produto e consumidor.



    (...)



    Feitas tais considerações, a ré afirma que cumpriu não só os ditames do Código de Defesa do Consumidor, como também a Lei Federal n.º 10.962/04, seu Decreto regulamentador n.º 5.903/06 e a Lei n.º 6463/77. 



    No entanto, a Lei n.º 10.962/04 e o Decreto n.º 5.903/06 tratam apenas da oferta e afixação de preços em estabelecimentos através de impressão na embalagem, código referencial ou código de barras. Logo, não há que se cogitar de conflito entre estes e a Lei Estadual n.º 6419/13 que além de regular objeto distinto, aplica-se a qualquer tipo de oferta - e não apenas à informação do preço nas lojas -, sendo evidente o seu caráter suplementar em relação à legislação federal. 



    O mesmo se diga em relação à Lei Federal nº 6463/77, já que embora esta exija a informação do preço e condições da venda a crédito, é silente quanto ao destaque que deve ser dado ao preço à vista e ao valor a crédito.



    Nenhuma lei federal, portanto, regula especificamente o destaque das informações, tendo o legislador estadual observado a necessidade de, em caráter suplementar, regular esta questão, para coibir, no Estado do Rio de Janeiro, os abusos cometidos pelos fornecedores que, ao dar exagerado destaque ao valor da parcela, acabam por esconder do consumidor as demais informações essenciais relativas ao preço da oferta, tal como o valor à vista, o número de parcelas, o valor total do financiamento, a taxa de juros e etc. 



    Assim, forçosa a aplicação da legislação estadual ao caso que ora se analisa. 



    E mesmo que a lei estadual não existisse no ordenamento, os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor restaram violados, pois o destaque do valor da parcela, com realce absoluto nesta informação, colocando em outro plano, com letras muito reduzidas e sem destaque, o valor do produto à vista, do valor a prazo, e até mesmo do número de parcelas, representa método comercial desleal (art. 6º, IV, do CDC), pois não dá igual ênfase a todas as informações essenciais que o consumidor necessita para formar o seu livre convencimento acerca da necessidade conveniência do ato de contratar. É o que se observa nas ofertas publicitárias de fls. 72,79, 81, 341.



    Nos dizeres do promotor de justiça, “a única explicação para este tipo de oferta publicitária é o objetivo de seduzir o consumidor a adquirir o 'crédito fácil', induzindo-o a pensar exclusivamente no pequeno valor da parcela, distraindo-se quanto ao valor do produto à vista, do valor total a crédito, do número de parcelas e da taxa de juros”, incorrendo em prática abusiva descrita no art. 39, IV, do CDC, pois acaba por prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social, para impingir-lhe produtos ou serviços. 



    De tal modo, evidente a publicidade enganosa praticada pela ré, em detrimento do consumidor, na modalidade omissiva, pois cria dificuldades para a obtenção da informação plena, clara e precisa acerca do real preço do produto, na medida em que acaba por dar menor destaque a dados essenciais à contratação.”



    Nesse contexto, verifica-se que a exame das pretensões recursais não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Estadual nº 6.419/13 e Código de Defesa do Consumidor) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Assim, a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PROPAGANDA IRREGULAR. ANÚNCIO VEICULADO EM DESACORDO COM AS LEGISLAÇÕES PERTINENTES. UTILIZAÇÃO DE LETRA EM TAMANHO DIMINUTO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.385.351/RN-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/09/2022).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “30. Quanto ao primeiro argumento, de que [] a Lei 6.419/2013 não tratou de consumo mas de propaganda e que, por isso, seria inconstitucional, trata-se de tema de ordem legal, tendo em vista que não é Constituição, mas a lei, que separa o que é relação de consumo e o que é propaganda. 



    31. De todo modo, o recorrente não conseguiu superar o argumento do acórdão de que a Lei estadual disciplinou matéria consumeirista, de competência concorrente da União e dos Estados, relativa ao direito do consumidor à adequada informação sobre o preço do produto. 



    32. De acordo com o art. 6º do CDC, constitui direito básico do consumidor ‘a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem’. Já o art. 37 da mesma Lei, vedou a propaganda enganosa, entendida como tal não somente a propaganda falsa, mas também a que, por omissão, induza o consumidor a erro sobre o preço do produto. Trata-se, portanto, de questão de natureza legal, que deve ser apreciada à luz da legislação aplicável. 



    33. O argumento novo de que a lei estadual extrapolou os limites da legislação federal e que a competência concorrente é meramente supletiva, não foi prequestionado. O acordão não examinou a questão sob essa ótica, incidindo o óbice da Súmula 282 dessa Colenda Corte.



    34. O que o acórdão examinou foi a adequação da lei estadual aos princíp[i]os que orientam a relação de consumo, concluindo que é lícito ao fornecedor estimular o consumo de bens e serviços por meio da publicidade, mas a publicidade deve pautar-se pelos princípios básicos do Código do Consumidor. Concluiu, também, que o legislador estadual limitou-se a coibir abusos do fornecedor, evitando que se dê exagerado destaque ao valor da parcela e que esconda do consumidor as informações essenciais relativas ao preço da oferta.



    35. Essa análise, no entanto, tal como as demais, não adentrou na seara constitucional, limitando-se a examinar a lei estadual em confronto com as normas do Código de Defesa do Consumidor. 



    36. De qualquer modo, é da jurisprudência dessa Colenda Corte que ‘não invade a esfera de competência da União, para legislar sobre normas gerais, lei estadual que assegura ao consumidor o direito de obter informações sobre produtos e serviços, nos termos do art. 24, V e VIII, da CF’ (ADI 6095, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, Dj de 11.3.2021). 



    37. Por fim, a alegada ofensa ao princípio da proporcionalidade. Quanto a esse tema, a inadmissibildade do recurso extraordinário decorre do fato de o recorrente ter deduzido o seu questionamento a partir de pressuposto fático que demanda o exame de provas, qual seja, que não existiu prova do prejuízo ao consumidor e que o acórdão não reconheceu que as obrigações que lhe foram impostas são necessárias para garantir os direitos do consumidor.



    38. Para dissentir das conclusões do acórdão e acolher a argumentação do recorrente, teria essa Colenda Corte de reexaminar a prova para dizer que não foi provado o prejuízo ao consumidor e a as medidas impostas à recorrente são desnecessárias, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. 



    39. Aplica-se, portanto, os termos da Súmula 279/STF: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.’ A propósito:



    ‘AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. FORMA ADEQUADA E EFICAZ. RESOLUÇÃO N. 456/2000 DA ANEEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AI 863824 AgR, Relator(a): Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 26/04/2016, DJe de 09-05-2016) 



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito do Consumidor. Matéria infraconstitucional. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Impossibilidade de reexame do acervo fático-probatório. 3. Incidência dos enunciados 279 e 636 da Súmula do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (ARE 766895 AgR, Relator(a): Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 24/09/2013, DJe de 15-10- 2013)



    40. De qualquer modo, a violação às normas do CDC foi expressamente reconhecida pela Corte Estadual ao assentar que ‘mesmo que a lei estadual não existisse no ordenamento, os princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor restaram violados, pois o destaque do valor da parcela, com realce absoluto nesta informação, colocando em outro plano, com letras muito reduzidas e sem destaque, o valor do produto à vista, do valor a prazo, e até mesmo do número de parcelas, representa método comercial desleal (art. 6º, IV, do CDC), pois não dá igual ênfase a todas as informações essenciais que o consumidor necessita para formar o seu livre convencimento acerca da necessidade conveniência do ato de contratar.’ (fls. 555). 



    41. Assim, concluiu que ‘evidente a publicidade enganosa praticada pela ré, em detrimento do consumidor, na modalidade omissiva, pois cria dificuldades para a obtenção da informação plena, clara e precisa acerca do real preço do produto, na medida em que acaba por dar menor destaque a dados essenciais à contratação.’



    42. Assim sendo, a procedência parcial dos pedidos veiculados na ação civil pública não teve como único fundamento a Lei Estadual que a recorrente afirma ser inconstitucional. A controvérsia também foi solucionada à luz das disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor. 



    43. Assim, ainda que a Lei Estadual n.º 6419/13 seja declarada inconstitucional, a condenação da empresa pela prática de publicidade em desacordo com o Código de Defesa do Consumidor persiste, não sendo cabível a reforma da sentença, como pretendido no recurso extraordinário. 



    44. No mais, e como já salientado, a análise acerca da aplicação correta dos dispositivos contidos no CDC (Lei nº 8.078/90) é insuscetível de ser realizada nesta via extraordinária, por se tratar de matéria infraconstitucional e demandar o reexame de fatos e provas. (...).”



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente